Tribunal: TJDFT
Processo: 0022072-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0022072-19.2017.8.07.0000 AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ultimado o julgamento da ADI 5598/DF, pelo excelso STF, com a declaração de inconstitucionalidade da norma inserida no artigo 53, §1o, da Lei n. 5.950/2016 do Distrito Federal, objeto de impugnação na presente ação, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, conforme documentos juntados no ID 46277725 e no ID 46277726. Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a extinção do presente processo, sem julgamento de mérito, considerando o julgamento definitivo da ADI n. 5598/DF pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. Com razão a douta Procuradoria-Geral de Justiça. Em função da eficácia vinculante dos fundamentos determinantes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no parágrafo único do artigo 28 da Lei n. 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade de norma de lei estadual ou distrital pelo Supremo Tribunal Federal, em face de parâmetro de controle da Constituição Federal, torna insubsistente a ação de inconstitucionalidade ajuizada simultaneamente perante o Tribunal de Justiça, com identidade de objeto, porém em face da Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso dos autos, trata-se de norma de reprodução obrigatória, relativa a despesas e receitas públicas, que, nos termos do julgamento da ADI 5598/DF, a normatização, pelo Distrito Federal, de matéria que versa sobre o regime de cálculo do limite da despesa total com pessoal, de forma contrária ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, configura invasão da competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário, a teor do artigo 24, incisos I, II e § 1o, da Constituição da República e viola o disposto no artigo 169, também da Constituição Federal. Ante o julgamento do Supremo Tribunal Federal, fica prejudicado o prosseguimento da ação no âmbito deste Tribunal de Justiça. Confira-se: EM SE TRATANDO, NO CASO, DE LEI ESTADUAL, ESTA PODERA, TAMBÉM, SER SIMULTANEAMENTE, IMPUGNADA NO STF, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM BASE NO ART. 102, I, LETRA "A", DA LEI MAGNA FEDERAL. SE ISSO OCORRER, DAR-SE-A A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATÉ A DECISÃO FINAL DO STF. A INTERPRETAÇÃO PELO STF DA NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL REPRODUZIDA NA CARTA ESTADUAL VINCULA, " ERGA OMNES", RESTANDO, NO TRIBUNAL LOCAL, PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NELE AJUIZADA, POR OFENSA A REGRA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE REPRODUZA DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL FEDERAL. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, "UT" ART. 102, I, LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR OFENSA A REGRA REPRODUZIDA NO ÂMBITO ESTADUAL, PREJUDICADA FICARA A REPRESENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR ESSE FUNDAMENTO. (...) (Rcl 425 AgR, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/1993, DJ 22-10-1993 PP-22252 EMENT VOL-01722-01 PP-00095). EMENTA: AJUIZAMENTO DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE TANTO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, "A") QUANTO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 2o). PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA NOS QUAIS SE IMPUGNA O MESMO DIPLOMA NORMATIVO EMANADO DE ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL, NÃO OBSTANTE CONTESTADO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FACE DE PRINCÍPIOS INSCRITOS NA CARTA POLÍTICA LOCAL IMPREGNADOS DE PREDOMINANTE COEFICIENTE DE FEDERALIDADE (RTJ 147/404 - RTJ 152/371-373). OCORRÊNCIA DE "SIMULTANEUS PROCESSUS". HIPÓTESE DE SUSPENSÃO PREJUDICIAL DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR, EM TAL CASO, A CONCLUSÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA. DOUTRINA. PRECEDENTES (STF). (ADI 3482, Relator Celso de Mello. Decisão de 8/3/2006, DJ de 17/3/2006.) (Grifo nosso.) Entendimento semelhante também é perfilhado por este Tribunal: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PEDIDO DE LIMINAR - DISPOSITIVO DA LEI No 2.427, DE 14 DE JULHO DE 1999, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 2.719, DE 1o DE JULHO DE 2001 E DA LEI No 2.483, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1999-TRAMITAÇÃO PARALELA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DO FEITO NESTE TRIBUNAL - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.Não é possível a tramitação paralela de ações diretas de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça, ajuizadas em relação à mesma lei estatual, em face de princípios constitucionais estaduais que sejam reprodução de princípios da Constituição Federal. 2.Doutrina e jurisprudência, em uníssono, apregoam a necessidade da suspensão da ação proposta perante o Tribunal de Justiça, considerando que a decisão da Suprema Corte, qualquer que seja, prejudica a do Tribunal de Justiça no âmbito das normas constitucionais estaduais que reproduzem preceitos expressos na Constituição Federal. 3.Preliminar de sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI n. 2549, em trâmite no Supremo Tribunal Federal acolhida. (Acórdão 231363, 20030020068633ADI, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2005, publicado no DJE: 2/7/2008. Pág.: 61). DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade relativamente ao artigo 53, § 1o, da Lei no 5.950/2017 do Distrito Federal, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, e no artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator